Tribunal: TJSP
Processo: 2121450-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que fixou os honorários periciais em R$24.880,50. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sentença de mérito já proferida. Julgamento do recurso de apelação convertido em diligência, determinando-se a realização da perícia para a qual os

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que fixou os honorários periciais em R$24.880,50. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sentença de mérito já proferida. Julgamento do recurso de apelação convertido em diligência, determinando-se a realização da perícia para a qual os honorários foram fixados. Configuração de excepcionalidade que justifica o reexame imediato em agravo de instrumento (Tema 988, c. STJ). Valor dos honorários fixados em patamar razoável e proporcional à especialização e à extensão dos trabalhos de perícia. Decisão mantida. Recurso não provido.